Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-86.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002709-86.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LAYSON BRUNO ALVES DE MORAES - CPF: 021.312.861-63 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO DA IDENTIDADE JURÍDICA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária), com procedimento igualmente distintos, resta caracterizada a coisa julgada ante à identidade jurídica e, por conseguinte, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Layson Bruno Alves de Moraes
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos morais e Materiais no 0002709-86.2018.8.11.0004 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o feito sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, em razão da existência de coisa julgada nos autos do Mandado de Segurança no 11354-42.2014.8.11.0004.

Em suas razões recursais, o Apelante sustentou a necessidade de reforma da decisão, uma vez que decisão denegatória de mandado de segurança não faz coisa julgada e não impede o uso de ação própria.

Afirma a inexistência de coisa julgada material “
tendo em vista que já é matéria pacificada nos tribunais o entendimento
” de “
que mandado de segurança com finalidades processuais não faz coisa julgada no processo ordinário
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos a Comarca de origem.

Não há contrarrazões

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 119046975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que
Layson Bruno Alves de Moraes prestou concurso público para a vaga de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2013, tendo sido aprovado nas 04 (quatro) primeiras etapas.

Ao adentrar na fase de investigação social, fora considerado pela banca examinadora como “não recomendado”, em razão de “
não ser portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo
” (Id. 118041009, fl.08).

Após a negativa na seara administrativa, ajuizou sem sucesso o
Mandado de Segurança no 11354-42.2014.8.11.0004 em desfavor da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedente o
mandamus
, com resolução de mérito,
“por ausência de direito líquido e certo do impetrante
”.

Posteriormente, interpôs recurso de apelação no 24106/2016, o qual fora submetido à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Márcio Vidal, o qual por sua vez, negou provimento ao recurso, mantendo incólume o
decisum
de primeiro grau (Id. 118041010, fl.44), tendo transitado em julgado o acórdão.

Subsequentemente, ajuizou a presente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos morais e Materiais em face do Estado de Mato Grosso, no entanto, o juízo da Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT extinguiu o feito sem análise do mérito em razão da ocorrência do instituto da coisa Julgada (Id. 118041009, fl. 222).

Inconformado, interpôs recurso de apelação, aduzindo em suma, a inexistência de coisa julgada material, já “
que mandado de segurança com finalidades processuais não faz coisa julgada no processo ordinário
”.

Sem razão o apelante.

Isso porque, compulsando os autos é possível verificar que o objetivo da presente ação é declaração da nulidade do ato que considerou o apelante como “não recomendado”, e como consequência, a nomeação do mesmo no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, o mesmo objeto e causa de pedir foram os motivos da insurgência no Mandado de Segurança no 11354-42.2014.8.11.0004, que tramitou em grau recursal, perante a 3a Câmara Cível deste Sodalício, sob a Relatoria do Des. Márcio Vidal, em que sua conclusão foi pela ausência de direito líquido e certo, posto que a exclusão do certame se deu nos conforme os ditames legais previstos no instrumento editalício.

Nesse contexto, constata-se que o apelante inicialmente propôs a ação mandamental e, posteriormente, com a denegação da segurança, ajuizou a demanda com o rito ordinário, objetivando o mesmo fim, com a intenção clara e evidente de obter resultado favorável.

Assim, embora se tratem de ações distintas, com ritos distintos, não há como ignorar
a identidade jurídica
, entre o objeto, causa de pedir e pedido.

Desta feita, configurada a coisa julgada, posto que além da nova ação, com identidade jurídica, àquela já se encontra transitada em julgado, desde 14/02/2017.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E AÇÃO ORDINÁRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que "é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas
; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público" (AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/3/2013). 3. Como claramente se verifica da vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar a conclusão do Tribunal de origem, segundo a qual se verifica no caso em tela "hipótese de tríplice equivalência" (a identidade entre partes, causa de pedir e pedido), sem arredar as premissas fático-probatórias sobre a qual se assenta, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - PET no AgRg no AREsp 780.955/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016) (destaquei)

Portanto, de acordo com o Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V.

A propósito, nesse mesmo sentido vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – NULIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §1o, I, DO CPC) – IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – MESMO OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 485, §4o do Código de Ritos, após a apresentação de contestação, o pedido de desistência formulado pela parte autora somente pode ser analisado e decidido, após o consentimento do Requerido, ou seja, antes do juiz homologar o pedido de desistência, deve haver, necessariamente, a prévia intimação e consentimento do Requerido. 2. Declaração de nulidade da sentença homologatória que extinguiu o processo sem resolução por desistência. 3. O processo foi extinto sem resolução do mérito pelo juízo a quo. Aplicação do art. 1013, §3o, inciso I, do CPC.
4. Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária) propostas contra pessoas diversas, com procedimento igualmente distintos, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo. Nesse norte, caracterizada está a coisa julgada ante à identidade jurídica. Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Ordinária, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada
. 5. Pedido de litigância de má-fé. Ausência de prática de conduta dolosa ou artifício ardil, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida. 6. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (N.U 1035286-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO - ISS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória de Lançamento, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada
. 2 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’. (N.U 0001114-65.2007.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei)

À vista disso, forçoso concluir que a manutenção da decisão de primeiro grau, cujo teor reconheceu a ocorrência do fenômeno da coisa julgada, é medida de rigor.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) em razão do revés recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022